Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738476-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. PEDIDO REJEITADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, mostra-se dispensável se as circunstâncias do caso não sugerem que estivesse comprometida a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento quando foi flagrado na prática do crime pelo qual responde. Preliminar rejeitada. 2. O emprego de arma branca é circunstância do crime de natureza objetiva e se comunica aos demais agentes, nos termos do art. 30 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação; e b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, com vistas ao regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VI, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à indigitada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime semiaberto e a negativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, do Código Penal” (AgRg no HC 767.740/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027